Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da competência do Juízo singular para processar a demanda originária, cujo pedido consiste na declaração de inexistência de crédito.
2. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, como se encontra também estabelecido no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Aliás, a situação jurídica revelada nos autos não enseja a aplicação da regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC.
3. No presente caso, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não haver a mencionada prorrogação.
4. Recurso conhecido e provido.